Tribunal: STF
Processo: ARE 1405081
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 27, fl. 2):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1º e 3º DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3º c/c art. 489 corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, §1º do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão. 2. Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 30), foram rejeitados (Vol. 41).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RODOSERPA TRANSPORTES LTDA alega violação aos arts. 149; 154, I; e 195, I, e §4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a cobrança da contribuição no percentual de 15% sobre a contratação de cooperativas de trabalho já foi reconhecida como inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em repercussão geral no RE 595.838/RS (Tema 166). 



    Aduz que “se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias apenas aqueles valores pagos pelo empregador a título de salário, ou seja, que decorra da relação de trabalho, não servindo, pois, como base de cálculo para tais exações quaisquer outros valores que não se amoldem ao conceito de salário” (…) “por isso, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre importes pagos a título de indenização ou mesmo sem habitualidade, eis que tais valores não têm natureza salarial, sendo vedada qualquer interpretação que se desvincule ao conceito dado pela própria Constituição e do direito positivo” (Vol. 44, fl. 9).



    Ressalta que “não há incidência de contribuição no tocante aos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, conforme jurisprudência reiterada” (Vol. 44, fl. 12), bem como “não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre importes pagos a título de aviso prévio indenizado e seus reflexos, eis que tais valores não têm natureza salarial, mas sim indenizatória (Vol. 44, fl. 14). 



    Argumenta que a contribuição para o INCRA “não restou recepcionada, em face do disposto no art. 240 da Constituição que restringe a tributação da folha salarial ao custeio da seguridade social e das entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical” (Vol. 44, fl. 17).



    Por fim, requer o provimento do recurso para a reforma do acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) em relação aos arts. 149; 154, I e 195, I e § 4.º da CF, as violações apontadas esbarram no óbice da Súmula 282/STF; e (b) o acórdão recorrido decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional, revelando-se reflexas as alegadas ofensas à CF (Vol. 56).



    No Agravo (Vol. 60), a parte aponta a inaplicabilidade do Enunciado 282/STF ao caso, e a existência de ofensa direta à Carta Magna.



    Na sequência, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesta CORTE, a ilustre Presidência Min. ROSA WEBER, quanto à apontada violação aos arts. 149; 154, I; e 195, I e §4º, da CF/1988, negou seguimento ao RE, aplicando os óbices das Súmulas 284 e 279, ambas do STF. Além, disso, determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema 495 da repercussão geral (Vol. 77).



    Recebidos os autos no Tribunal de origem, determinou-se a devolução dos autos ao STF, ao argumento de “o acórdão recorrido não considerou os dispositivos constitucionais apontados pela Recorrente, tampouco os temas que lhe são correlatos, o que atrai a incidência da Súmula n.º 282 do STF”, o que “torna inaplicável o paradigma apontado neste caso concreto” (Vol. 81).



    É o relatório. Decido. 



    Efetivamente, o Tema 495 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, pois o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no Recurso Extraordinário, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Veja-se que o Tribunal de origem consignou apenas que o recorrente se limitou a aduzir irresignação genérica contra a decisão monocrática atacada, não adentrando no mérito da controvérsia arguida no apelo extremo. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 26, fls. 2-4):



    “O Código de Processo Civil de 2015 disciplina o agravo interno nos seguintes termos: 



    (…)



    Anoto que, ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, §3º c/c art. 489, corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, §1º do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão. 



    (…)



    No caso dos autos, o agravante limitou-se a aduzir irresignação genérica contra o entendimento jurídico adotado no julgamento, o qual está embasado, em essência, nos seguintes fundamentos legais e razões de decidir: 



    1. A defesa do executado deve correr, como regra, na via dos embargos à Execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Em sede exceção de pré-executividade somente podem ser articuladas matérias de ordem pública conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória. Sobre este assunto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa. No caso dos autos, o agravante alega na origem, em sede de exceção de pré-executividade, a não incidência de contribuição social sobre diversas verbas que entende como indenizatórias.



    2. Em que pese discutível a possibilidade de apreciação da matéria arguida (incidência de contribuições previdenciárias sobre verba de natureza indenizatória) em sede de exceção de pré-executividade, o agravante, no caso dos autos, não demonstrou de pronto e de modo inequívoco a pré-constituição de sua proposição fática, ou seja, que nas competências exigidas pelo fisco houve, de fato, a efetiva incidência das verbas indicadas e de quanto seria o suposto excesso na execução, precisando para isso uma análise mais apurada do caso. Ademais, apesar da juntada dos documentos nos autos executórios, os documentos e alegações exigem análise pericial contábil para averiguar a efetiva incidência e o quantum, aliado ao necessário contraditório, o que não se coaduna com a via estreita da exceção.



    3. A alegação genérica, em sede de exceção de pré-executividade, de que o valor em execução estaria relacionado com as verbas não exigíveis não tem o condão de afastar a presunção de legalidade do título em execução e suspender a execução.



    Diante dessas circunstâncias, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal em análise. “



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente